Tribunal: TJMT
Processo: 0000675-38.2000.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
III – EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO EQUIVOCADA – A AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS IMPÕE A SUSPENSÃO DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Descabida a extinção do feito por ausência de bens do executado passíveis de constrição, impondo-se a suspensão da execução, nos moldes do art. 921 § 2o do CPC e posterior remessa dos autos ao arquivo, aguardando o transcurso do prazo prescricional.
Cabe lembrar que as hipóteses de extinção do processo executivo estão elencadas no artigo 924 do CPC, inexistindo a hipótese de ausência de bens penhoráveis.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000675-38.2000.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4087-86 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ENECE PARTS PECAS P TRATORES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.807.941/0001-25 (APELADO), PAULO MARCIO PIMENTEL - CPF: 528.812.889-87 (APELADO), PAULO PIMENTEL (APELADO), MARCIA RAQUEL PIMENTEL KERBER - CPF: 604.555.191-53 (APELADO), PAULO PIMENTEL - CPF: 038.374.249-87 (APELADO), JOAO SAULO DA SILVA COLMATI - CPF: 206.430.978-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO PAULO PIMENTEL (APELADO), ALBIMARI CRISTINA DA COSTA CAMPOS - CPF: 696.637.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE LUIZ FERRONATO - CPF: 031.652.749-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO KREIBICH - CPF: 430.066.711-04 (LITISCONSORTES), ESPÓLIO DE PAULO PIMENTEL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO – EXTINÇÃO EQUIVOCADA – A AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS IMPÕE A SUSPENSÃO DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Descabida a extinção do feito por ausência de bens do executado passíveis de constrição, impondo-se a suspensão da execução, nos moldes do art. 921 § 2o do CPC e posterior remessa dos autos ao arquivo, aguardando o transcurso do prazo prescricional.

Cabe lembrar que as hipóteses de extinção do processo executivo estão elencadas no artigo 924 do CPC, inexistindo a hipótese de ausência de bens penhoráveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Banco do Brasil S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Sinop
, nos autos da execução, ajuizada em face de
Espólio de Paulo Pimentel, Marcia Raquel Pimentel Kerber, Paulo Marcio Pimentel e Enece Parts Pecas P. Tratores e Serviços Ltda,
que extinguiu o feito e determinou, de ofício, a expedição em favor da parte credora de certidão de crédito.

Argui o apelante, em suma, que prematura a extinção do feito, que não restou configurada inércia que pudesse ensejar a extinção do feito, bem ainda, que não fora realizada a intimação do credor para manifestar-se e que a sentença equivocadamente extinguiu a execução, com fundamento no Provimento 84/2014-CGJ-TJMT, acrescentando na CNGC os arts. 580/590.

Por fim pede a reforma da sentença, para caso venha a existir inércia por parte do banco, o processo deverá ser suspenso termos do art. 921, § 2o do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto recursal consiste em definir se o feito poderia ter sido extinto por ausência de bens penhoráveis, determinando de ofício a expedição de certidão de crédito, bem ainda, se a extinção obedeceu aos ditames legais, ante a ausência de prévia intimação pessoal do credor para exercer o contraditório.

A irresignação do apelante cabe acolhimento.

Inicialmente, verifica-se que trata de ação de execução ajuizada pelo apelante, fundada na Cédula de Crédito Comercial de no 95/26019-6 (Id 179100375 - Pág. 24/32), celebrada entre as partes, acompanhada do respectivo extrato da conta gráfica vinculado ao empréstimo.

Foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis de modo a satisfazer integralmente o débito, contudo, sem êxito.

A sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de bens penhoráveis.

Apesar da fundamentação apresentada pelo Juízo “a quo” esclarecer que o feito executivo tramita há 23 longos anos, sem atingir a satisfação da dívida, verificando que improdutiva, de modo absoluto, a atividade jurisdicional praticada sem qualquer resultado útil ou eficaz à parte exequente, tenho que o recurso manejado pelo apelante deve ser provido, pois o processo não poderia ser julgado com arrimo no Provimento no 84/2014-CGJ/MT, já que não existe paralisação dos autos pela parte interessada por mais de 1 (um) ano.

Ademais, sobre a incidência do Provimento no 84/2014-CGJ/MT é questionável sua aplicação neste e. Tribunal. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - LEI FEDERAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS - VIOLAÇÃO AO ART. 791, III, DO CPC - PROVIMENTO DA CORREGEDORIA - ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO CPC - INVIABILIDADE - NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR - RECURSO PROVIDO - ART. 557, § 1o - A, CPC. Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior a lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 791, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis”. (Ap 72218/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015).

Equivocou-se o Juízo de 1o Grau na fundamentação pelo qual extinguiu o processo de execução.

Com efeito, em se tratando de processo de execução, procedimento especial tratado pelo Código de Processo Civil, sendo o mérito o título executivo, a execução somente tem lugar nas seguintes hipóteses: (I) – a petição inicial for indeferida. (II) – a obrigação for satisfeita. (III) – o executado obtiver, por qualquer outro modo, a extinção total da dívida. (IV) – o exequente renunciar ao crédito. (IV) – ocorrer a prescrição intercorrente.

Situação clara que deve ser vista no caso em comento, a rigor do que expressamente está contido no artigo 924, incisos I, II, III, IV e V, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, dispõe o artigo 921, § 2o, do CPC:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

§ 2o. Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

Possível retirar do dispositivo transcrito que, na ausência de bens do executado passíveis de constrição, impõe-se a suspensão da execução e não a sua extinção.

Cabe lembrar que as hipóteses de extinção do processo executivo elencadas no artigo 924 do CPC, não havendo entre elas a hipótese de ausência de bens penhoráveis.

A propósito:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Portanto, deveria o processo ter sido arquivado provisoriamente até o transcurso do prazo de prescrição intercorrente ou até que sejam realizadas novas diligências a pedido do exequente.

Cabe lembrar que a ausência de bens penhoráveis não ocasiona a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, tendo em vista que o devedor deve responder por suas obrigações com seus bens presentes e futuros.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍITULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 921, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC, na ausência de bens do executado passíveis de constrição, impõe-se a suspensão da execução e não a sua extinção. 3. Já ocorrida a citada suspensão e mantida a situação configurada pela ausência de bens do executado, deve o processo ser arquivado até o transcurso do prazo de prescrição intercorrente ou até que sejam realizadas novas diligências a pedido do exequente. 4. Cabe lembrar que a ausência de bens penhoráveis não ocasiona a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, tendo em vista incumbir ao devedor responder por suas obrigações com seus bens presentes e futuros. 5. Deve ser aplicado à hipótese o teor do § 2o do art. 921 do CPC, a fim de determinar o arquivamento, com possibilidade de desarquivamento a qualquer tempo para prosseguimento da execução em caso de novas diligências, desde que respeitado o prazo da prescrição intercorrente. 6. Recurso conhecido e provido”. (TJDFT - Acórdão 1170281, 00049414820158070017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular
a sentença e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para seu regular processamento, e, se for o caso, determinar o arquivamento provisório dos autos, nos termos do disposto no art. 921, §2o, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de posterior pedido de desarquivamento pela parte interessada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023